Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701900-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tendo em vista que o documento de ID no 41664715 pertence a autos diversos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora